Tribunal: TJSP
Processo: 1018070-36.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora desconhece o débito apontado - Ré afirma que a pendência questionada decorre de débitos não adimplidos pela autora – Ausência de provas aptas a demonstrar a origem do débito – Inscrição indevida –

Ementa:

APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora desconhece o débito apontado - Ré afirma que a pendência questionada decorre de débitos não adimplidos pela autora – Ausência de provas aptas a demonstrar a origem do débito – Inscrição indevida – Existência de apontamentos anteriores junto aos órgãos restritivos - Dano moral não configurado - Inteligência da Súmula 385, do STJ – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393017
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018070-36.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO S/A, é apelada/apelante GABRIELA DOS SANTOS CLEMENTINO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018070-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14449
2
Apelação Cível no: 1018070-36.2019.8.26.0405
Apelantes/Apelados: BANCO BRADESCO S/A e GABRIELA DOS SANTOS
CLEMENTINO
MM. Juiz de Direito Dr. Wilson Lisboa Ribeiro
Comarca: Osasco 7a Vara Cível
VOTO No 14449
APELAÇÃO
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO” Inscrição do nome da autora
junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora desconhece o
débito apontado - Ré afirma que a pendência questionada decorre
de débitos não adimplidos pela autora Ausência de provas aptas
a demonstrar a origem do débito Inscrição indevida Existência
de apontamentos anteriores junto aos órgãos restritivos - Dano
moral não configurado - Inteligência da Súmula 385, do STJ
Sentença mantida RECURSOS DESPROVIDOS.
Vistos.
O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 172/176,
cujo relatório se adota, julgou a “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO”
ajuizada por GABRIELA DOS SANTOS CLEMENTINO em face de BANCO
BRADESCO S/A, nos seguintes termos: “Em face do exposto, ANTECIPO A TUTELA E
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL a fim de DECLARAR
INEXIGÍVEIS AS OPERAÇÕES indicadas na inicial. Em consequência, RESOLVO O
MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO em que são partes aquelas inicialmente nominadas, o que
faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.
Arcará o banco com o pagamento das custas e da verba
honorária arbitrada à ordem de R$ 1.000,00, por equidade, , sujeita à incidência de juros
de mora da ordem de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado.”
Insurgência recursal da instituição bancária requerida (fls.
172/176). Argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que postulou o
comparecimento da autora em Juízo, o que não foi atendido. No mérito, reitera que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018070-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14449
3
apontamento se refere à manutenção, pela autora, de saldo negativo em conta corrente.
Pugna pela reforma do julgado.
Também recorre a autora, na modalidade adesiva (fls.
180/194). Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385, do E. STJ, pois a inscrição anterior
foi feita pela mesma instituição ré, e está sub judice. Busca a reforma do julgado, no
tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões apresentadas pela autora às fls. 197/210.
Subiram os autos para julgamento. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os presentes
recursos devem ser conhecidos, pois são tempestivos, com preparo recolhido pela
requerida. Autora é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO” ajuizada por GABRIELA DOS SANTOS CLEMENTINO em face de BANCO
BRADESCO S/A, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do débito,
determinando que a parte requerida proceda com a baixa e consequente exclusão do
apontamento feito em nome da autora dos registros dos cadastros de proteção ao crédito,
sob pena de multa diária. Pleiteia ainda, a condenação da ré no pagamento de indenização
no valor de R$50.620,33 a título de danos morais. A autora alega desconhecer o débito.
Menciona que seu nome foi negativado de forma negligente e prematura, ocasionando
abalo de crédito e desonra à sua imagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018070-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14449
4
Pois bem.
Afasto a preliminar de cerceamento de defesa, eis que o feito
comportava julgamento antecipado, à vista do conjunto probatório constante dos autos, o
que torna dispensável a audiência pretendida pelo banco.
A relação jurídica de consumo entre as partes litigantes está
caracteriza. Deste modo, é importante relembrar que o art. 14, do CDC, prevê de forma
clara a responsabilidade do fornecedor de reparar os danos ocasionados por eventuais
falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Isto quer dizer que não é
facultado à ré deixar de observar o dever de cautela que lhe é atribuído por lei, devendo
sempre primar por uma relação íntegra com todo e qualquer usuário/consumidor.
A bem da verdade, a ré não se desincumbiu de embasar suas
alegações em prova robusta que amparasse suas alegações. Aliás, sequer apresentou junto à
contestação prova inequívoca de que a autora possui um débito no valor de R$720,33,
referente a saldo negativo de conta corrente. O extrato de fls. 79/86 não demonstra um dia
sequer de saldo negativo.
Percebe-se, assim, que a ré deixou mesmo de cumprir com a
incumbência de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”, segundo dispõe o art. 373, II do CPC.
Deste modo, à míngua de comprovação da parte sobre a qual
recai o ônus probatório, por certo que a negativação levada a cabo pela ré pode ser
considerada como indevida, devendo o referido apontamento ser excluído dos cadastros de
proteção ao crédito.
Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal
de Justiça, a negativação indevida do nome do particular, junto aos órgãos de proteção ao
crédito configura, “per si”, a ocorrência de dano moral passível de reparação. Isto porque,
trata-se de dano moral in re ipsa, ou seja, basta a ocorrência do fato ilícito para acarretar o
dever de indenizar, visto que o dano é presumido, prescindindo de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018070-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14449
5
Todavia, restou demonstrado que existiam restrições em
nome da autora, anteriores àquela que deu ensejo à presente lide, consoante se dessume do
documento acostado à fl. 87, em especial da empresa SP-SJC/D&M CARD, ativa à época
da negativação tratada nestes autos.

Neste contexto, não há que se falar em ocorrência de danos
morais, dada a preexistência de situação jurídica desfavorável à honra subjetiva do
requerente. Portanto, neste caso, deve-se invocar o teor da Súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Dentro deste contexto, ainda que a negativação seja de fato
indevida, não vinga a pretensão indenizatória, consoante o entendimento sumulado à
hipótese em apreço.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a manutenção da r. sentença.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do NCPC,
majoro a verba honorária, fixada na r. sentença em favor dos patronos da autora, para
R$1.500,00. Ante o desprovimento do recurso adesivo, fixo a verba honorária, por
equidade, em favor dos patronos do banco réu, em R$1.000,00, observada a gratuidade de
justiça deferida à autora.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)